Tribunal: TJPA
Processo: 0821508-47.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 15031 - Jornada Especial
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821508-47.2024.8.14.0006

APELANTE: ANA MARIA DOS SANTOS ARAGAO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICIPIO DE ANANINDEUA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA CUIDADO DE FILHO COM ESQUIZOFRENIA PARANOIDE (CID10 F20.0). AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. TEMA 1.097 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1-

Apelação Cível interposta por ANA MARIA DOS SANTOS ARAGÃO contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

II. Questão em discussão

2.
A
questão consiste em verificar se é cabível a redução em 30% da carga horária da recorrente, sem impacto na remuneração, a fim de dedicar-se aos cuidados especiais de seu filho diagnosticado com transtornos globais do desenvolvimento, condição denominada por Esquizofrenia Paranoide (CID 10 F20.0).

III-Razões de decidir

3- A redução da carga horária de trabalho se mostra como uma adaptação razoável frente às necessidades que uma criança com autismo demanda, conforme o Art. 3°, VI da Lei 13.146/15.

4. O art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 garante o direito a horário especial, sem necessidade de compensação, ao servidor com deficiência ou que possua dependente com deficiência, desde que comprovada a necessidade.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.097 de repercussão geral, estendeu a aplicação dos §§ 2º e 3º do art. 98 da Lei nº 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais.

6. O Município não possui lei específica que regule a concessão de horário especial ao servidor, cabe, de fato, a aplicação por analogia de lei estadual ou federal.

7. Assim, a lei que se mostra mais benéfica à situação apresentada pela apelante é a lei federal nº. 8.112/1990, não havendo óbice para a sua aplicação, vez que não especifica o percentual a ser reduzida da jornada de trabalho dos servidores que sejam deficientes ou tenham dependente deficiente, tão somente condiciona a incompatibilidade de horário e a comprovada necessidade.

8. Logo, o direito da autora a horário especial com redução de carga horária em 30%, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo à remuneração, mostra-se proporcional e necessária, dada a gravidade do quadro clínico e a dependência integral, sem qualquer elemento que demonstre prejuízo à Administração Pública.

IV-Dispositivo

7- Apelação conhecida e provida.

__________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 16 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0821508-47.2024.8.14.0006 -PJE) interposta por ANA MARIA DOS SANTOS ARAGÃO contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, diante da sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Desta feita, fica claro que a parte Autora requer que este Juízo lhe dê o direito além do que tem, já que a legislação federal não é extensível aos funcionários públicos estaduais, os quais tem disciplina própria, não havendo lacuna na lei que possibilite a aplicação da legislação federal, na forma da decisão do STF.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte Autora trazida na presente ação e, por conseguinte, DETERMINO a REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA da parte Autora em 1 (UMA) HORA, diária, sem redução nos vencimentos, de acordo com o art. 61-A, §1º, da Lei 5.810/94 e EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em razão da parte Autora ter decaído de parte mínima, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixando este último em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

(...)”

Após a oposição de Embargos pela Parte autora o mérito da sentença se manteve inalterada.

Em razões recursais (Id. 29439382), a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em flagrante equívoco ao afastar a aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990 sob o argumento de que há norma estadual que regulamenta a matéria. Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.237.867/SP – Tema 1.097, fixou a seguinte tese vinculante: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990.”

Discorreu que não se trata de aplicação supletiva apenas na ausência de norma local, mas de aplicação direta e obrigatória da norma federal a todos os entes federativos, nos termos da repercussão geral reconhecida pelo STF. A tentativa de limitar a aplicação da norma federal por haver legislação estadual ou municipal sobre o tema contraria frontalmente a ratio decidendi da tese firmada, que tem efeito vinculante (art. 927, III, CPC).

Informou que há no Tribunal de Justiça do Estado do Pará precedente altamente relevante por sua semelhança fática com a demanda sob exame, que evidenciou uma interpretação adequada e atualizada do Tema 1.097 do STF, que a sentença ora apelada ignorou.

Destacou que a limitação da redução da jornada a apenas 1 hora diária desconsidera por completo o contexto fático específico, da necessidade de dedicação integral da mãe ao filho diagnosticado com Esquizofrenia Paranoide. Tal redução é claramente insuficiente para garantir os cuidados e o acompanhamento terapêutico recomendados, e contraria frontalmente o princípio constitucional da proteção integral à pessoa com deficiência (art. 227 da CF/88).

Ao final, requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido para que seja reformada a sentença proferida para garantir a redução da jornada em 30%, que corresponde a 34 horas semanais, sem prejuízo da remuneração e sem compensação.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id.

29439384).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 32979666).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a examiná-lo.

A
questão consiste em verificar se é cabível a redução em 30% da carga horária da recorrente, sem impacto na remuneração, a fim de dedicar-se aos cuidados especiais de seu filho diagnosticado com transtornos globais do desenvolvimento, condição denominada por Esquizofrenia Paranoide (CID 10 F20.0).

Inicialmente, cumpre estabelecer que a apelante é servidora pública efetiva do Município de Ananindeua, no cargo de professora, com jornada de trabalho de 240 (duzentos e quarenta) horas mensais, o que equivale a 48 (quarenta e oito) horas semanais, e mãe de PAULO ANDRÉ ARAGÃO BARBOSA, que segundo o seu diagnóstico médico apresenta transtornos globais do desenvolvimento, a indicar a condição denominada por Esquizofrenia Paranoide (CID 10 F20.0).

Nesses termos, a Constituição Federal em seu art. 227 preceitua:

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Por sua vez, art. 8° do Estatuto da Pessoa com Deficiências (Lei 13.146/15), estabelece:

Art. 8º
É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade
, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico
.

Portanto, cabe tanto ao Poder público, sociedade e a própria a família assegurar os direitos da criança, especialmente quando esta for portadora de necessidades especiais, lhe assistindo da melhor forma possível, a fim de que se garanta seu integral desenvolvimento, em atenção as suas individualidades.

O papel familiar tem fundamental relevância para o adequado acompanhamento das necessidades da pessoa com deficiência, especialmente quando se busca plena qualidade de vida, garantindo saúde, educação, lazer e outros direitos.

O cumprimento de tais direitos demanda tempo e recursos, muita das vezes insuficientes para satisfação de todas as necessidades. Soma-se ainda, todas as barreiras existentes que dificultam ainda mais o pleno acesso.

A redução da carga horária de trabalho se mostra como uma adaptação razoável frente às necessidades que uma criança com autismo demanda, conforme o Art. 3°, VI da Lei 13.146/15:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

(...)

VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;

Acerca da matéria, a Lei n.º 8.112/90 possibilita a concessão de horário especial ao servidor portador de deficiência, extensiva ao cônjuge, filho ou dependente na mesma situação:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 2º Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3º As disposições constantes do §2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

À vista disso, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.237.867/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que “
aos servidores púbicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, §2º e §3º, da Lei 8.112/1990
” (Tema 1.097), sendo possível a redução da jornada de trabalho de servidor público portador de deficiência.

Todavia, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.097 tem aplicabilidade restrita a estados e municípios que não possuam legislação específica sobre a matéria.

Nesse contexto, considerando que o Município não possui lei específica que regule a concessão de horário especial ao servidor, cabe, de fato, a aplicação por analogia de lei estadual ou federal.

Assim, a lei que se mostra mais benéfica à situação apresentada pela apelante é a lei federal nº. 8.112/1990, não havendo óbice para a sua aplicação, vez que não especifica o percentual a ser reduzida da jornada de trabalho dos servidores que sejam deficientes ou tenham dependente deficiente, tão somente condiciona a incompatibilidade de horário e a comprovada necessidade.

Neste sentido tem sido decidido neste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FILHO MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM A MODIFICAÇÃO DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1.
Presença dos requisitos do artigo 300 do NCPC. 2. Inobstante a omissão da Lei Municipal, tem-se que é possível a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e necessidade de compensação. 3. Interpretação analógica da legislação pertinente e princípios constitucionais
. 4. Decisão agravada, mantida para assegurar os efeitos da tutela provisória de urgência. 5. agravo de instrumento improvido. (TJPA. 2019.01038543-21, 201.864, Rel. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-11, Publicado em Não Informado(a)).

Além disso, redução da jornada a apenas 01 hora diária, com fundamento na Lei Estadual nº 5.810/1994, revela-se manifestamente insuficiente e desproporcional diante da carga horária originalmente exercida pela servidora e das necessidades concretas e permanentes do dependente. Tal fundamento não pode ser utilizado para restringir direito fundamental reconhecido em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, a decisão que concede a redução da jornada sem prejuízo salarial ou funcional não representa privilégio, mas sim uma medida de justiça e equidade, que busca compensar desigualdades históricas e garantir a efetividade dos direitos fundamentais sob uma ótica inclusiva e humana.

Em análise dos autos, observa-se que a apelante, servidora pública municipal, é genitora de Paulo André Aragão Barbosa, diagnosticado com esquizofrenia paranoide (CID10 F20.0), condição clínica grave que demanda acompanhamento contínuo, multiprofissional e permanente, conforme laudos médicos acostados aos autos (Id nº 29439302 e 29439303), o que configura prova documental robusta e que não foi infirmada pelo ente público, restando incontroversa a necessidade de acompanhamento direto da genitora para garantia da saúde, do desenvolvimento e da dignidade do filho

Logo, o direito da autora a horário especial com redução de carga horária em 30%, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo à remuneração, mostra-se proporcional e necessária, dada a gravidade do quadro clínico e a dependência integral, sem qualquer elemento que demonstre prejuízo à Administração Pública.

Acerca da matéria, destaco entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DOIS filhos ADOLESCENTES PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

(...)

4. A falta de legislação municipal específica não impede o reconhecimento do direito à redução da carga horária, diante da possibilidade de aplicação analógica do art.98 da Lei Federal nº. 8.112/90. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807147- 19.2019.8.14.0000 – Relator(a): ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/06/2020)

Por seu turno, de acordo com o parecer ministerial, a superveniência da Lei Municipal nº 3.460/2025, que institui o novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, não altera tal conclusão. Além de se tratar de diploma publicado após o ajuizamento da ação, o próprio legislador municipal, em seu art. 70, §5º, dispôs que, aos servidores pertencentes ao Grupo Magistério, o horário especial seria disciplinado na forma da Lei nº 2.355/2009.

Isso posto, a análise integral da referida Lei nº 2.355/2009 evidencia que ela não contém qualquer dispositivo que regule a concessão de horário especial ou a redução de jornada por necessidade de acompanhamento de dependente com deficiência, limitando-se a disciplinar jornada ordinária, carga suplementar e aspectos estruturais da carreira do magistério. Logo, mesmo sob a ótica da legislação municipal superveniente, persiste a omissão normativa quanto à matéria, atraindo, com maior razão, a incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1097

Portanto, entende-se devidamente comprovada a necessidade de reforma da sentença apelada em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, para conceder à apelante a redução de sua carga horária de trabalho em 30%, sem prejuízo de sua remuneração, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026